Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. ENTREGA DE GELADEIRA COM AVARIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA (CDC, art. 18, §1o, inciso II). DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que: a) em 11.5.2021, o requerente compareceu a uma loja física da empresa Novo Mundo e adquiriu eletrodoméstico (Refrigerador Porta Platinum Frost Free); b) o consumidor não possuía geladeira e realizou a compra em loja física por acreditar que a entrega seria mais rápida; c) no dia 26.5.2021, a geladeira foi entregue na residência do requerente com várias avarias (amassada em vários locais), e por essa razão o consumidor recusou o recebimento do produto; d) após a recusa do recebimento, a troca teria demorado a ser realizada, e nesse interim o requerente foi acometido pelo COVID-19 e precisou ser hospitalizado; e) em 21.7.2021 (período em que o requerente ainda se encontrava hospitalizado), o produto foi entregue e recebido pelo porteiro do local onde reside; f) em 25.7.2021, ao chegar a sua residência o requerente foi avisado que o produto teria sido entregue, no entanto, ao conferir o eletrodoméstico, percebeu que se tratava do mesmo refrigerador por ele outrora recusado; g) em 26.7.2021, a empresa teria informado ao requerente que não teria outro produto em estoque e que a troca não poderia ser realizada; h) o requerente que mora com sua filha de 14 anos, ficou todo esse período sem geladeira e foi “obrigado” a pedir para que seus vizinhos acondicionassem seus alimentos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga pelo produto monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, art. 18, §1o, inciso II).
IV. No presente caso, constata-se que o requerente adquiriu refrigerador, o qual teria apresentado uma série de avarias (amassados na porta e risco na lateral – id.32398968/ 32398975). Demais disso, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) observa-se, ainda, que o produto aparentemente trocado pela requerida e entregue ao requerente em 21/07/2021, era, na verdade, a mesma geladeira entregue antes com as mesmas avarias, conforme vídeo de id. 99431740 (art. 373, I, CPC).
V. Desse modo, considerando que o vício não foi sanado no prazo legal (30 dias), e sem a mínima demonstração de que outro prazo teria sido convencionado entre as partes (CDC, art. 18, §2o), a legislação de regência assegura ao consumidor a opção de pleitear pela restituição imediata da quantia paga monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos.
VI. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
VII. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, caracteriza dano moral passível de compensação. Destaque-se que o recorrido (que reside com sua filha de catorze anos de idade) ficou sem geladeira por cerca de nove meses, bem considerado essencial em qualquer residência, e, por esse motivo, se viu obrigado a acondicionar seus mantimentos perecíveis na casa de vizinhos.
VIII. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
IX. Por fim, não se conhece do pedido de reforma da sentença (majoração do dano moral) formulado pelo requerente em contrarrazões, por absoluta inadequação da via eleita (não interposto recurso inominado).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).